Tribunal: TJSP
Processo: 1011735-97.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEMANDA MOVIDA POR SERVIDOR EM FACE DE OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS - ADMISSÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 – DESEMPENHO DA ATIVIDADE POR MAIS DE 30 ANOS - MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TJSP – INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO No 772/2017, DA E. PRESIDÊNCIA

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEMANDA MOVIDA POR SERVIDOR EM FACE DE OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS - ADMISSÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 – DESEMPENHO DA ATIVIDADE POR MAIS DE 30 ANOS - MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TJSP – INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO No 772/2017, DA E. PRESIDÊNCIA DESTE E. TJSP, QUE ALGTEROU A REDAÇÃO DA RESOLUÇÃO 623/2013 – RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000737118
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1011735-97.2016.8.26.0019, da Comarca de
Americana, em que é apelante CARLOS ROBERTO BURITI, é
apelado ANDRÉ DA SILVA RODRIGUES.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram, com determinação. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), ALEXANDRE
COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011735-97.2016.8.26.0019
2
Apelação Cível No 1011735-97.2016.8.26.0019
Apelante: Carlos Roberto Buriti
Apelado: André da Silva Rodrigues
(Voto no 24.164)
EMENTA: COMPETÊNCIA RECURSAL
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
DEMANDA MOVIDA POR SERVIDOR EM FACE DE
OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS - ADMISSÃO
ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988
DESEMPENHO DA ATIVIDADE POR MAIS DE 30 ANOS
- MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DE UMA DAS
CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DESTE E.
TJSP INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO No 772/2017, DA
E. PRESIDÊNCIA DESTE E. TJSP, QUE ALGTEROU A
REDAÇÃO DA RESOLUÇÃO 623/2013 RECURSO NÃO
CONHECIDO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO
Cuida-se de apelação interposta em relação à r.
sentença de fls. 365/390, que julgou procedente o pedido e
condenou o réu a pagar ao autor a indenização postulada na
inicial, com dedução do que já lhe fora pago, mais
correção monetária e juros de mora contados da data da
propositura da ação, ressalvadas eventuais pretensões
alcançadas
pela
prescrição,
mais
custas,
despesas
processuais e honorários de advogado, fixados em 15% do
valor total da condenação.
Rejeitados os embargos de declaração de fls. 393/399,
foi imposta ao réu, embargante, a multa de 2% do valor
corrigido da causa, em virtude do cunho protelatório do
recurso (fls. 404).
Irresignado, o réu apelou insistindo na preliminar de
ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, assevera que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011735-97.2016.8.26.0019
3
autor não faz jus às verbas que postulou; não é devida nem
a indenização de danos morais, nem tampouco a multa que
lhe fora imposta (fls. 406/443).
Recebido o recurso em ambos os efeitos (fls. 451), o
autor,
ora
apelado,
apresentou
contrarrazões
(fls.
453/473).
Por fim, houve oposição ao julgamento virtual (fls.
476).
É o relatório.
1.- Dizendo ter sido admitido como auxiliar de
cartório em 15 de janeiro de 1985, que atuou por mais de
30 anos no registro de imóveis, não optou pelo regime
celetista e que foi arbitrariamente demitido pelo oficial,
o autor, ora apelado, moveu a presente ação e pediu a
condenação do réu ao pagamento da indenização correspondente e, após regular processamento, obteve
sentença integralmente favorável.
A apelação que se seguiu, interposta pelo vencido,
foi recebida e, depois de respondida, foi distribuída a
este relator da C. 8a Câmara de Direito Privado deste E.
TJSP.
Entretanto, a competência para julgar o presente
recurso é de uma das C. Cãmaras de Direito Público deste
E. TJSP, por força do disposto no art. 3o da Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011735-97.2016.8.26.0019
4
772/2017, da E. Presidência deste E. TJSP, que dispõe que,
in verbis: “O item I.11 do art. 3o da Resolução no
623/2013 passa a ter a seguinte numeração:
I.12 - Ações cuja matéria seja de Direito Público e não
esteja na competência recursal de outras Seções do
Tribunal de Justiça, das Câmaras Reservadas ao Meio
Ambiente e das 14a a 18a Câmaras de Direito Público”.
A par disso, sabe-se que a competência, no caso, é
absoluta.
Nesses termos, declino da competência e determino a
redistribuição desta apelação a uma das C. Câmaras de
Direito Público deste E. TJSP, com as cautelas usuais.
2.- CONCLUSÃO
Daí por que não se conhece do
recurso, com determinação.

THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica